Tribunal: TJDFT
Processo: 0744443-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VAGA DE GARAGEM. PENHORA. LIMITAÇÃO À ALIENAÇÃO A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MULTIPLICIDADE DE CONSTRIÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de imóvel e vagas de garagem vinculadas a unidades autônomas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vaga de garagem pode ser alienada a terceiros estranhos ao condomínio sem autorização expressa na convenção; e (ii) estabelecer se há violação ao princípio da menor onerosidade diante da existência de outras constrições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.331, §1o, do CC e o art. 2o, §2o, da Lei 4.591/1964 vedam a alienação ou locação de vaga de garagem a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção condominial.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora da vaga de garagem com matrícula própria, mas restringe a alienação judicial aos condôminos, mesmo em hasta pública.
5. Não há violação ao princípio da menor onerosidade, pois a execução visa à satisfação do crédito e admite múltiplas medidas constritivas (art. 797 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido em parte.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797. CC, art. 1.331, §1o. Lei 4.591/1964, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.095.402/SC, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/8/2024.